Tribunal: TJBA
Processo: 8090620-98.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8090620-98.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: HENRIQUE BATINGA GINESTE Advogado(s): KAROLINE DE CARVALHO ALPOIM BRAGA, LISSA DE ALMEIDA PASSOS APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros Advogado(s):JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. FALSA COLETIVIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO EFETIVO COM ENTIDADE DE CLASSE. REENQUADRAMENTO COMO PLANO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA ANS. PRESCRIÇÃO DIFERENCIADA PARA REVISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCELAS PAGAS NO CURSO DA LIDE. INCLUSÃO NA RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I. Caso em exame 1. Apelações Cíveis interpostas por Sul América Companhia de Seguro Saúde e por Henrique Batinga Gineste contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de revisão contratual, reconhecendo a abusividade dos reajustes por sinistralidade, determinando a aplicação dos índices da Agência Nacional de Saúde Suplementar e condenando as rés à restituição simples dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal. A apelante Sul América sustenta a legalidade dos reajustes aplicados ao contrato de plano de saúde coletivo por adesão, afirmando que os reajustes por sinistralidade encontram respaldo contratual e regulatório. O autor, por sua vez, sustenta que a sentença merece reforma parcial para reconhecer a prescrição decenal para fins de revisão dos reajustes contratuais e para incluir na condenação as parcelas vencidas e pagas no curso da lide. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de plano de saúde firmado entre as partes constitui genuíno plano coletivo por adesão ou se configura hipótese de falsa coletivização, com reflexos diretos sobre o regime jurídico aplicável aos reajustes das mensalidades; (ii) saber se o prazo prescricional aplicável é o decenal para revisão dos reajustes contratuais e o trienal para restituição dos valores pagos a maior; (iii) saber se as parcelas vencidas e pagas no curso da lide devem ser incluídas na condenação de restituição dos valores pagos a maior. III. Razões de decidir 3. A Resolução Normativa ANS nº 557/2022, em seu artigo 15, estabelece que os planos coletivos por adesão pressupõem a existência de vínculo efetivo entre o beneficiário e pessoa jurídica de caráter profissional, classista ou setorial, exigência que não se reveste de caráter meramente formal, mas constitui pressuposto material indispensável à validade da contratação coletiva. 4. As requeridas não lograram comprovar, de forma satisfatória, o efetivo vínculo do autor com a alegada entidade de classe AMPARE – Associação Multibeneficente para Servidores Públicos, sendo que a documentação demonstra que a filiação à associação ocorreu na mesma data da contratação do plano de saúde, em 8 de setembro de 2010, evidenciando a inexistência de vínculo prévio e revelando adesão meramente instrumental. 5. A manifesta incompatibilidade entre o perfil institucional da entidade e a situação profissional do autor reforça a inexistência de comunhão de interesses apta a legitimar o vínculo associativo, uma vez que a associação AMPARE foi criada especificamente para atender servidores públicos, enquanto o autor é profissional de marketing da iniciativa privada, jamais tendo exercido cargo ou função pública. 6. A utilização artificial da associação como expediente formal, destinada a enquadrar o contrato como coletivo e contornar as limitações impostas pela ANS aos reajustes dos planos individuais, configura o que a doutrina e a jurisprudência denominam "falso coletivo", prática abusiva que impõe o reenquadramento do vínculo jurídico como individual, para todos os efeitos legais, inclusive quanto aos critérios de reajuste. 7. A pretensão de revisão de cláusulas contratuais distingue-se da pretensão de restituição de valores, aplicando-se à primeira o prazo geral decenal do artigo 205 do Código Civil, por inexistir prazo específico, enquanto para a restituição dos valores pagos a maior incide o prazo trienal estabelecido no artigo 206, § 3º, inciso IV, do Código Civil. 8. Reconhecida a abusividade do critério de reajuste, não há justificativa jurídica para excluir da restituição os valores pagos durante o trâmite processual, desde que respeitado o prazo prescricional trienal, quando a cobrança se manteve baseada em índices posteriormente afastados pelo Judiciário. 9. Embora reconhecida a abusividade dos reajustes, não restou evidenciada conduta dolosa ou má-fé das rés, requisito indispensável para a incidência da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mantendo-se a restituição na forma simples. IV. Dispositivo e tese 10. Apelação da ré conhecida e desprovida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida. Reconhecida a falsa coletivização do contrato, com determinação de aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS para os planos individuais. Majorados os honorários advocatícios em 3% sobre o valor já fixado na sentença. Tese de julgamento: "1. Configura-se falso plano coletivo por adesão quando não comprovado o vínculo efetivo do beneficiário com entidade de caráter profissional, classista ou setorial, especialmente quando a filiação à associação ocorre na mesma data da contratação do plano de saúde e há manifesta incompatibilidade entre o perfil institucional da entidade e a situação profissional do beneficiário, impondo-se o reenquadramento do contrato como individual e a aplicação dos índices de reajuste autorizados pela ANS. 2. Em ações de revisão contratual de plano de saúde, aplica-se o prazo prescricional decenal para a pretensão de revisão de cláusulas contratuais (art. 205 do CC) e o prazo trienal para a pretensão de restituição dos valores pagos a maior (art. 206, § 3º, IV, do CC). 3. Reconhecida a abusividade do critério de reajuste, as parcelas vencidas e pagas no curso da lide devem ser incluídas na restituição, desde que respeitado o prazo prescricional trienal, quando a cobrança se manteve baseada em índices posteriormente afastados pelo Judiciário. 4. A restituição em dobro dos valores pagos a maior em contrato de plano de saúde exige a demonstração de má-fé ou conduta dolosa do fornecedor, não bastando o reconhecimento da abusividade dos reajustes aplicados.". ___________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 205, 206, § 3º, IV; RN ANS nº 557/2022, art. 15; CPC, arts. 85, §11, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Apelação nº 07043910320198070007, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7ª Turma Cível, j. 23/11/2022, DJe 05/01/2023; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8009592-82.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, j. 14/09/2021, DJe 17/12/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8090620-98.2023.8.05.0001, tendo como Apelantes Sul América Companhia de Seguro Saúde e Henrique Batinga Gineste e como Apelados, Henrique Batinga Gineste e Sul América Companhia de Seguro Saúde e Qualicorp Administradora de Benefícios Ltda., acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dos recursos, negar provimento à apelação interposta pela ré Sul América Companhia de Seguro Saúde e dar parcial provimento à apelação do autor, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator